Tribunal: TJMT
Processo: 0001001-84.2004.8.11.0038
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001001-84.2004.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo execução fiscal ajuizada contra Frigorífico Araputanga S/A para cobrança de crédito de ICMS.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que a existência de processo administrativo de compensação tributária, concluído em 16/05/2024, suspenderia a exigibilidade do crédito e impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à compensação administrativa, registrando que o parcelamento celebrado em 2012 foi inadimplido a partir da terceira parcela, circunstância que afasta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5.

A decisão também consignou que a mera tramitação de pedido de compensação administrativa não constitui causa automática de suspensão da prescrição, sobretudo quando inexistente comprovação de quitação do débito ou de causa legal de suspensão da exigibilidade.

6.

A referência à data de conclusão do procedimento administrativo de compensação não altera a conclusão do julgado, pois a decisão foi categórica ao afirmar que a simples tramitação administrativa não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7.

Verifica-se, portanto, que o recurso pretende apenas rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8.

A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica quando a parte apenas exerce o direito de impugnar a decisão.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

A alegação de omissão não se configura quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a tese suscitada pela parte.

3.

A simples tramitação de processo administrativo de compensação tributária não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando ausente causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito.

4.

A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida contra a pessoa jurídica Frigorífico Araputanga S/A.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o fato de que o crédito tributário executado era objeto de processo administrativo de compensação, o qual somente teria sido concluído em 16/05/2024.

Afirma que, enquanto pendente o referido procedimento administrativo, a exigibilidade do crédito estaria suspensa, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, razão pela qual não se poderia reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

A Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e requerendo a aplicação de multa por embargos protelatórios (id. 349253883).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida em face da pessoa jurídica Frigorífico Araputanga S/A.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

“Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO INADIMPLIDO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada contra o Frigorífico Araputanga S/A para cobrança de crédito tributário de ICMS, extinguiu o feito com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 156, V, e 174 do CTN, c/c art. 487, II, do CPC, sem imposição de ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da alegação de existência de procedimento administrativo de compensação tributária apto a suspender a exigibilidade do crédito executado.

III. Razões de Decidir

3. O art. 40 da Lei n. 6.830/1980 estabelece que, não sendo encontrados bens penhoráveis, suspende-se o processo executivo por um ano, após o qual inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente de cinco anos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), consolidou o entendimento de que a contagem do prazo prescricional intercorrente tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

5. Embora tenha havido adesão da executada a parcelamento administrativo em 2012, restou comprovado o inadimplemento da obrigação a partir da terceira parcela, sem comunicação ao Juízo, o que afasta a alegada suspensão da exigibilidade do crédito.

6. A ausência de impulsionamento eficaz por parte da Fazenda Pública desde 2016, limitando-se a requerimentos sucessivos de suspensão, demonstra inércia qualificada apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. A existência de pedido de compensação em trâmite administrativo não é suficiente, por si só, para suspender a contagem do prazo prescricional, notadamente diante da inadimplência da executada e da ausência de comprovação de pagamento integral do débito.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inadimplência de parcelamento administrativo impede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e reativa o curso do prazo prescricional.

2. A simples tramitação de procedimento administrativo de compensação, sem demonstração de quitação ou suspensão formal da exigibilidade, não impede a configuração da prescrição intercorrente.

3. A inércia prolongada da Fazenda Pública, mesmo ciente da ausência de bens penhoráveis, caracteriza desídia e atrai a aplicação do art. 40, §§ 1º e 4º, da LEF.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015 (Tema 566); STJ, Súmula 314; TJMT, Apelação n. 0003465-08.2013.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 13.11.2019.” (Id. 347818353. Negrito do original).

Vê-se, no caso, que, embora bem articuladas as razões do Embargante, não se vislumbra, na decisão recorrida, o vício apontado. Explico.

O Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de considerar que o processo administrativo de compensação tributária somente foi concluído em 16/05/2024, circunstância que, segundo afirma, impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Todavia, a alegação não procede.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à compensação administrativa, consignando que, embora tenha havido adesão da executada a parcelamento administrativo em 2012, restou comprovado o inadimplemento da obrigação a partir da terceira parcela, circunstância que afastou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Registrou-se, ainda, que a mera existência de pedido de compensação em trâmite administrativo não é suficiente, por si só, para suspender o curso do prazo prescricional, sobretudo quando ausente demonstração de quitação do débito ou de causa legal de suspensão da exigibilidade.

Assim, verifica-se que o colegiado analisou diretamente a tese invocada pela Fazenda Pública, concluindo que a tramitação de procedimento administrativo não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente diante da inexistência de impulso processual eficaz por longo período.

Nesse contexto, a circunstância destacada pelo Embargante, referente à data de encerramento do processo administrativo em 16/05/2024, não altera a conclusão adotada no julgamento, pois o acórdão foi categórico ao afirmar que a simples tramitação administrativa não constitui causa automática de suspensão da prescrição.

Portanto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, verifica-se que os embargos de declaração buscam, na realidade, rediscutir a matéria decidida, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já analisados:
“Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Assim, não há qualquer omissão relevante no julgado, e o que se verifica é apenas pretensão recursal inadequada por meio da via integrativa e, por isso, os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado nas contrarrazões, também não merece acolhimento.

Isso porque, embora o recurso não revele a existência de vício no acórdão embargado, não se constata manifesto intuito protelatório, mas apenas o exercício do direito de recorrer pela parte sucumbente.

A aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige a demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, circunstância que não se evidencia no caso concreto.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o Acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026